Tribunal: TJSP
Processo: 1004730-67.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - CABIMENTO – Conforme entendimento pacificado, a devolução em dobro do indébito somente tem aplicação uma vez verificada a má-fé em sua cobrança, o que não restou comprovado

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - CABIMENTO – Conforme entendimento pacificado, a devolução em dobro do indébito somente tem aplicação uma vez verificada a má-fé em sua cobrança, o que não restou comprovado nos autos, devendo a restituição realizar-se de forma simples. Recurso do réu provido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - A subtração de parte da verba alimentar da autora, proveniente do desconto consignado sobre benefício previdenciário, resulta em abalo moral in re ipsa – Recurso do réu desprovido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - Indenização fixada de forma adequada, segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em R$ 6.000,00, valor suficiente para compensar os abalos experimentados pela autora no episódio e não se constituindo em enriquecimento sem causa – Recursos desprovidos, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE R$1.200,00, FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - CABIMENTO – A verba honorária foi fixada com base na equidade, conforme artigo 85, §8o, do CPC; entretanto, o caso em questão não se enquadra nas possibilidades sujeitas a essa aplicação, tendo em vista que o valor da causa não é ínfimo – Fixação da verba honorária em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, pois suficiente para remunerar os trabalhos prestados pelo patrono da autora – Recurso adesivo provido, nessa parte.